Tribunal: STF
Processo: RE 1236301
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA INDENIZAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO – COMPROVAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – 12% AO ANO – SÚMULA 408 DO STJ – JUROS DE MORA – 6% AO ANO – PERÍODO DE GRAÇA – OBSERVAÇÃO – ART. 15-B DO DL Nº 3.365/1941 – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 67 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (eDOC. 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional, bem assim ao entendimento firmado na ADI 2.332/DF (eDOC. 16).



    Sustenta, em síntese, que, após o julgamento da remessa necessária, surgiu fato novo consubstanciado no julgamento da ADI 2.332/DF, motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento lá firmado neste caso.



    A Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário e determinou o sobrestamento do recurso especial. Os autos chegaram a esta Suprema Corte, oportunidade na qual foram devolvidos à origem para aguardar o julgamento do REsp.



    A Vice-Presidência do TJPR determinou o encaminhamento dos autos à Câmara competente, sendo certo que, ao reapreciar a controvérsia, foram afastados os juros compensatórios, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO - JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 6% AO ANO, DESDE 1º. DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUAL O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO FEITO – ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PERDA DE RENDA SOFRIDA PELO PROPRIETÁRIO EM DECORRÊNCIA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE PELO PODER PÚBLICO – INDEVIDA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 § 1.º DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA APLICADO O ÍNDICE DO IPCA-E, E PARA AFASTAR OS JUROS COMPENSATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Com o julgamento definitivo da ADI nº 2332, pelo STF, conquanto ainda pendente de modulação dos efeitos, concernente aos juros compensatórios, restou fixado o entendimento de que estes não têm a função de indenizar o valor da propriedade, mas sim compensar a perda da renda decorrente de eventual exploração econômica ocorrida entre a data da imissão na posse e a transferência compulsória.” (eDOC. 26, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Isso porque o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao reapreciar a controvérsia, afastou expressamente a incidência dos juros compensatórios, sendo certo que esse é tópico de impugnação do recurso extraordinário. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão:



    “Vale dizer: os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si que cabe à indenização, mas sim de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem entre a data da imissão na posse pelo Poder Público e transferência compulsória, que ocorre com o pagamento do preço fixado na sentença. 



    Sendo assim, a condenação do Poder Público ao pagamento aos juros compensatórios é devida desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel; b) a comprovação pelo proprietário da perda da renda sofrida pela privação da posse; c) o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero. Por tudo isso, cumpre analisar se houve perda da renda pelos proprietários para que se possa falar em condenação ao pagamento de juros compensatórios. 



    Analisando, o caso sub judice, verifica-se que não ficou comprovado nos autos que a instituição da desapropriação ocasionou alguma perda de renda ao apelado. No laudo pericial não há menção que o imóvel estava sendo explorado, implicando perda de renda. 



    Logo, por inexistir prova sobre a perda de renda pela desapropriação, deve ser afastada a incidência dos juros compensatórios.



    (...)



    Assim, com o julgamento definitivo da ADI nº 2332 pelo STF, conquanto ainda pendente de modulação dos efeitos, concernente aos juros compensatórios, restou fixado o entendimento de que estes não têm a função de indenizar o valor da propriedade, mas sim compensar a perda da renda decorrente de eventual exploração econômica ocorrida entre a data da imissão na posse e a transferência compulsória. 



    Destarte, os juros compensatórios devem ser afastados.” (eDOC. 26, p. 4-5)



    Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente